Tribunal: TJDFT
Processo: 0739982-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739982-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: DF Sinuca Ltda Agravada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária DF Sinuca Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0709821-96.2020.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Não obstante, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu sócio administrador, cujo endereço consta da pág. 14 da petição de ID 174052619. Intime-se. A sociedade empresária agravante afirma em suas razões recursais (Id. 64297043), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de penhora de parte do montante do faturamento da devedora, como medida destinada à satisfação do crédito, nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem. Argumenta que a medida constritiva determinada pelo Juízo singular, no coeficiente de 10% (dez por cento), inviabiliza o exercício da atividade empresarial, notadamente por se encontrar, a devedora, em situação de graves dificuldades financeiras. Alega que o montante penhorado corresponde à quantia destinada ao pagamento do valor dos salários dos colaborares da sociedade empresária recorrente, bem como de tributos e demais custos operacionais. Verbera ainda que não houve a prévia designação de administrador e nem mesmo a elaboração de plano de pagamento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a revogação da medida constritiva deferida nos autos do incidente processual de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 64783107). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A hipótese consiste em examinar a possibilidade, no caso concreto, de constrição de percentual do faturamento da sociedade empresária agravante. Em relação à possibilidade de penhora do montante do faturamento, convém observar que a regra prevista no art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial da constrição dos ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos consta a regra que possibilita a penhora do valor do faturamento obtido pela pessoa jurídica devedora. O rol estabelecido pelo art. 835 do CPC situa a penhora sobre o faturamento das pessoas jurídicas como a décima opção na ordem de preferência ali prevista. Por óbvio, o diploma processual civil demonstrou preocupação com a aludida constrição patrimonial em razão do risco que poderia representar à manutenção da atividade empresarial, à realização dos pagamentos devidos a fornecedores e empregados e, consequentemente, à função social desempenhada pela propriedade privada (art. 5o, inc. XXIII, da Constituição Federal). Nesse sentido não pode o credor se valer de qualquer medida constritiva na hipótese em que o ato de persecução patrimonial ameace a continuidade de determinada atividade que transcenda aos interesses e a esfera jurídica pessoal do devedor. Convém acrescentar que, de acordo com a regra prevista no art. 866 do CPC, a penhora do valor do faturamento de entidade empresarial subordina-se à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional. Diante desse contexto a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não tiver bens ou, em caso contrário, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) exista indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do montante do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito do tema em evidência observe-se a seguinte ementa da lavra da Colenda Corte Superior de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, julgado em 22/09/2015) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, no entanto, que a sociedade anônima credora, ao requerer a penhora ora impugnada (Id. 208754314 dos autos do processo de origem), não forneceu quaisquer informações a respeito da verdadeira situação da devedora em relação ao exercício de sua atividade empresarial ou mesmo do patrimônio da sociedade empresária devedora que justifique, com a segurança necessária, o deferimento da medida postulada. Com efeito, a recorrente se limitou a noticiar o exercício da atividade empresarial pela sociedade devedora e a viabilidade da decretação da medida constritiva excepcional com amparo em comprovante de inscrição e situação cadastral, elemento que, isoladamente, não autoriza a penhora requerida. Ademais, também não houve, no caso concreto, a prévia indicação de administrador e nem mesmo elaborado plano de pagamento. Por essa razão, no presente momento revela-se inviável a determinação da pretendida penhora de percentual do montante mensal do faturamento, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores respectivos. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DO VALOR DO FATURAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se a penhora requerida pelos agravantes se amolda à hipótese de constrição de faturamento ou de penhora de crédito. 2. O art. 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos consta o enunciado normativo que possibilita a penhora do faturamento obtido pelo empresário devedor. 2.1. De acordo com o art. 866 do CPC, a penhora do valor do faturamento de entidade empresarial subordina-se à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora do montante do faturamento só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes para saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 4. A credora não dispõe de informações suficientes a respeito da verdadeira situação da devedora em relação ao exercício da sua atividade empresarial tampouco do patrimônio da sociedade empresária devedora. 4.1. Ausentes os requisitos para a penhora do montante do faturamento da sociedade empresária, o requerimento deve ser indeferido. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1619065, 07211340720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PENHORA. FATURAMENTO EMPRESA AGRAVADA. ART. 866 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VIABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme disciplina o art. 834 do CPC, podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis, observando, preferencialmente, a ordem contida no art. 855, inc. X, do CPC, qual seja, percentual do faturamento de empresa devedora. 2. Segundo o disposto no art. 866, do CPC, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. 3. Não ficou evidenciado, no presente caso, que houve o exaurimento das tentativas de satisfação do crédito exequendo, assim como alteração fática a justificar o deferimento da penhora de percentual de faturamento da empresa agravada. 4. Diante da inexistência de prova de que a empresa executada se encontra em plena atividade empresarial e com faturamento suficiente para garantir a penhora, sem comprometer o desenvolvimento, resta não demonstrado o direito pretendido pelo banco agravante necessário e suficiente ao provimento deste recurso. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1768386, 07102109720238070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada ocasionará a constrição indevida de montante necessário para o exercício, pela devedora, de suas atividades econômicas. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória agravada, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator